Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005436-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTUR RODRIGUES VENANCIO, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS, JOAO VICTOR ARAUJO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REGINALDO NUNES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ARTUR RODRIGUES VENANCIO, FRANCISCO FERDINANDO GOMES DOS SANTOS, JOAO VICTOR ARAUJO COSTA, ADAIR GEOVAINE RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela terceira interessada, PRISCILLA RODRIGUES DE SOUZA, em face da sentença, de ID no 28489468, que determinou o perdimento do veículo HB20, placa PBP 8149/DF, apreendido por ocasião da prisão dos condenados, no contexto de tráfico de drogas. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste, conforme ID de no 46749072. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador